Tribunal: TJPA
Processo: 0812707-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812707-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELVIS DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: habeas corpus com pedido de liminar. tráfico de drogas. alegação de nulidade processual em face da existência de vícios no ato do flagrante e da não realização da audiência de custódia. improcedência. não realização do ato em razão da pandemia de covid 19. eventuais vícios superados considerando que a prisão é derivada de novo título. superveniência da prisão preventiva. alegada desproporcionalidade da medida extrema em razão da pouca quantidade de droga apreendida. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que responde a outros processos criminais, inclusive, com condenação por crime de mesma natureza e por crimes de roubo majorado, e apesar de ter sido posto em liberdade, voltou a delinquir. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Cumpre observar que no laudo da perícia de lesão corporal realizada no coacto pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves, acostado às fls. ID nº 4229244 – Pág. 1 e 2, consta a assinatura digital do perito médico-legista que realizou o exame, não merecendo prosperar, portanto, a alegação de que o documento se encontra apócrifo.
Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, além do fato de tratar-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

2.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou a sua não realização, a fim de evitar o risco de contaminação;

3.

Em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, inclusive, já foi condenado por tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

4.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELVIS DA SILVA LIMA, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 09/12/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia 10/12/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém.

A impetrante afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência de audiência de custódia, devido a pandemia de coronavírus; b) vícios insanáveis no auto de prisão em flagrante; c) pouca quantidade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante, evidenciando que o material seria para consumo; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem com a imediata expedição de alvará de soltura, relaxamento da prisão e/ou a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “no dia 09.12.2020, por volta das 21h:00min, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Jurunas quando ao passarem em frente a uma arena de futebol Society foram acionados por pessoas que saiam do local e apontaram para um veículo branco estacionado em frente à arena. Ao fazerem a abordagem no veículo, os policiais teriam encontrado o autuado e na revista pessoal, em um primeiro momento, não teriam encontrado substância entorpecente, somente a porta cédulas do custodiado que continha o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). No entanto, chamou a atenção do comandante da guarnição o fato do valor encontrado estar dividido em três notas de R$ 10,00 (dez reais) e os outras 17 notas, no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) serem todas em notas trocadas de R$ 2,00 (dois reais). Seguindo revista mais minuciosa no veículo, os policiais teriam percebido que a proteção de couro do câmbio de marcha do veículo estaria levantada, ocasião em que teriam encontrado as porções de maconha tipo Skank apreendidas”. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora: “após abordagem, foi encontrado com o paciente a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e, no painel do veículo, um triturador de maconha, além de duas porções de maconha, totalizando 47,50 gramas da substância”. Acrescentou, ainda, que “os autos vieram conclusos com denúncia oferecida pela 2° Promotoria de Justiça de Entorpecentes de Belém, e que imputa ao paciente a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n° 11.343/2006). (...) Na data de hoje determinei citação pessoal do acusado para oferecimento de defesa prévia, após o que será realizado o juízo de admissibilidade da denúncia”.

Eis a suma dos fatos.

Sustenta, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante
da alegada ausência de assinatura do perito no laudo do exame de corpo de delito supostamente realizado no flagranteado, ora paciente.
Argui, ainda, ilegalidade da prisão diante da ausência de audiência de custódia.

Cumpre observar que no laudo da perícia de lesão corporal realizada no coacto pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves, acostado às fls. ID nº 4229244 – Pág. 1 e 2, consta a assinatura digital do perito médico-legista que realizou o exame, não merecendo prosperar, portanto, a alegação de que o documento se encontra apócrifo.

Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, além do fato de tratar-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

Do mesmo modo, quanto à audiência de custódia, constata-se, ainda, que a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que o juízo coator a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente
apresenta reiteração específica para tráfico de drogas, inclusive, com condenação, tendo sido condenado, também, em outras sentenças condenatórias por roubo majorado e, ainda assim, voltou a delinquir, evidenciando que utiliza do crime o seu meio de vida. Vale transcrever a parte que interessa do decreto prisional,
in verbis
:
“Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Considere-se que embora a quantidade de drogas apreendidas não seja vultosa, o autuado apresenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes inclusive com condenação e ainda ostenta outras sentenças condenatórias por roubo majorado, o que sugere que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.
Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto”.

Assim, em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a vários processos criminais, inclusive, já foi condenado por tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2021